Tribunal: TJBA
Processo: 0000003-94.1992.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000003-94.1992.8.05.0009 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NADIR SOLANGE SARAIVA LIMA Advogado(s): ELQUISSON DIAS SOARES, LUIZ VIANA QUEIROZ, THOMAS BACELAR DA SILVA, MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS, FABIO SOARES PEREIRA APELADO: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA e outros Advogado(s):EDUARDO HAROLD MESQUITA PESSOA, JULIO RODRIGO XAVIER MEIRA, TARCISIO MAGNO FREIRE FILHO, ICARO NEVES COSTA GOMES, JOAO VITOR TEIXEIRA LUCAS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DISCUSSÃO SOBRE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DUPLA COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença com resolução de mérito, com fundamento na satisfação da obrigação (art. 924, II, c/c art. 925 do CPC). A execução se originou de ação indenizatória ajuizada em 1972, por acidente automobilístico com óbito de familiares da exequente. Após pagamento parcial pela executada em sede de consignação em pagamento e posterior levantamento do valor pela credora, julgamentos posteriores, inclusive nos embargos infringentes e em ação rescisória (querela nullitatis), reconheceram a quitação integral da obrigação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a sentença recorrida violou decisões anteriores ao extinguir o cumprimento de sentença por considerar satisfeita a obrigação; (ii) a decisão proferida nos embargos infringentes, que reconheceu a quitação integral da dívida, foi válida e eficaz; (iii) a coisa julgada material formada nos autos da ação consignatória e da querela nullitatis impede o prosseguimento da execução. III. Razões de decidir 3. A quantia depositada pela executada (R$ 276.895,95), tida por suficiente para a quitação da obrigação pelo setor de cálculos do TJBA, foi levantada pela exequente, e a ação consignatória foi julgada procedente nos embargos infringentes. 4. O acórdão dos embargos infringentes, transitado em julgado, declarou expressamente a extinção da obrigação da devedora, considerando abusivos os cálculos apresentados pela credora. 5. A decisão foi posteriormente impugnada por querela nullitatis, a qual também foi julgada improcedente, consolidando a coisa julgada material sobre a validade da quitação. 6. O REsp nº 579.833-BA não afastou a autoridade da coisa julgada, tendo o STJ se limitado a analisar aspectos formais da coexistência entre as ações. 7. A segurança jurídica, princípio fundamental protegido constitucionalmente, impede a reabertura de discussão sobre crédito já declarado extinto por decisão transitada em julgado. 8. Multas e astreintes vinculadas ao suposto inadimplemento não subsistem diante da extinção da obrigação principal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A existência de decisão judicial transitada em julgado, proferida em sede de embargos infringentes, que reconhece a quitação da obrigação, impede o prosseguimento do cumprimento de sentença. 2. A improcedência da ação rescisória (querela nullitatis), igualmente com trânsito em julgado, confirma a eficácia da decisão anterior, formando dupla coisa julgada que torna incabível a rediscussão do crédito. 3. A perpetuação da execução nessas circunstâncias viola o princípio da segurança jurídica e caracteriza enriquecimento sem causa. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502, 924, II, 925, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, EI nº 60561-4/2007, Seção Cível de Direito Privado, j. 2009. TJBA, Querela Nullitatis nº 0023055-14.2013.8.05.0000, j. 2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000003-94.1992.8.05.0009, sendo Apelante Nadir Solange Saraiva Lima e Apelada a Viação Novo Horizonte LTDA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator